Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos, etc. Não há pedido de liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a Agravada e o Escritório de Advocacia interessado. Intime-se. Brasília, 04 de setembro de 2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator